Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PONTO COMERCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA. AFASTAMENTO DA MORA. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV).
2. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179).
4. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário.
5. Indefere-se o pedido de gratuidade de justiça ante a ausência de provas idôneas sobre a hipossuficiência de renda, tendo a parte, inclusive, recolhido o preparo sem que isso tenha prejudicado a sua subsistência ou de sua família.
6. Constatado que o valor do débito é exatamente o reconhecido pela devedora, com acréscimo da multa contratual, não há que se falar em excesso de execução.
7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
9. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
10. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
11. “Muito embora a crise econômico-financeira possa criar desequilíbrios econômicos suscetíveis de provocarem alterações anormais das circunstâncias, nem todos os incumprimentos – em tempos de crise – se ficam a dever a essa alteração das circunstâncias”. (SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Portugal), Acórdão de 10 de janeiro de 2013, apud Catarina Monteiro Pires, Tutela da autonomia privada em cenários disruptivos: riscos, crédito e garantias. Lisboa: AAFDL Editora, 2021, p. 14).
12. É, excepcionalmente, cabível a exclusão da multa contratual sobre todo o valor do contrato, considerando, além do contexto, a inadimplência mínima de seis parcelas de um total de vinte e uma.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.